Tribunal: STF
Processo: RE 115021
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-27
Data de publicação: 1996-09-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA.
I. - Coisa julgada constituída em favor dos recorridos.
Impossibilidade de a questão por ela coberta ser rediscutida. C.F.,
art. 5º, XXXVI.
II. - Negativa de seguimento ao R.E. Agravo não provido.